Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700894-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA LUCIANI DA SILVA BIMBATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA LUCIANE DA SILVA BIMBATO em face de decisão proferida nos autos do processo 0721011-29.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a anulação de ato administrativo. A parte agravante narra que foi aprovada no exame para o emprego de professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal e que, ao se submeter à perícia médica, comprovou que possui leve lesão nas cordas vocais. Alega que esta lesão não a torna incapaz para exercer seu trabalho, como concluiu a junta médica. Afirma que sua fonoaudióloga e seu otorrinolaringologista atestam sua capacidade para laborar no emprego em que foi aprovada e que atua como professora desde 2015. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o ato administrativo e que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual a sua pessoa. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja concedida a aposentadoria por invalidez e a isenção do imposto de renda à parte agravante. É o relatório. A parte agravante, no mérito, requer a reforma da decisão para que seja concedida a aposentadoria por invalidez e a isenção do imposto de renda à parte agravante. Acontece que, no corpo das razões recursais, discorre sobre o seu direito de nomeação no cargo público pelo qual prestou concurso público. Inclusive, o pedido liminar é para que prossiga no certame sem nenhum prejuízo processual. Desta forma, diante do possível erro material, intime-se a parte agravante para informar qual é o pedido de mérito que deseja obter com o presente recurso. Após, retornem os autos para confecção da decisão monocrática a respeito do pedido liminar pleiteado. Brasília, 23 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator